Tribunal: TJPA
Processo: 0121837-95.2015.8.14.0045
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3421 - Extorsão mediante seqüestro
Data de julgamento: 2020-08-07

Inteiro teor:
PROCESSO Nº: 0121837-95.2015.8.14.0045
ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA: REDENÇÃO/PA (VARA CRIMINAL)
APELANTE:
CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS
ADVOGADA: TÂNIA LAURA DA SILVA MACIEL
APELANTE:
MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA
ADVOGADO: PAULO RICARDO ROTT BRAZEIRO
APELANTE:
LOURIVAL GOMES DOS SANTOS
DEFENSOR PÚBLICO: MARCELO DELLA CORTE LEITE
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATORA: DESEMBARGADORA VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISORA: DESEMBARGADORA
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 159, §3º E ART. 211 DO CPB. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS EM JUÍZO. INEXISTÊNCIA DO CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. INCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE DA RÉ CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS, APÓS NOVA ANÁLISE. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM RELAÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER PARA O RÉU MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1. Não procede a tese de insuficiência probatória quando a autoria e a materialidade do fato estão sobejamente evidenciadas pelo depoimento das testemunhas, em sede judicial, elementos estes que, analisados conjuntamente, não deixam dúvidas acerca de suas culpabilidades.
2. Não há que se falar em inexistência do crime de extorsão mediante sequestro, pois, como visto dos depoimentos acima transcritos, completamente afastada a afirmação de que não houve a intenção de subtrair bens da vítima, já que todos agiram no sentido de obter vantagem econômica mediante seu sequestro, o que, posteriormente, resultou em sua morte.
3. Em que pese o equívoco na valoração negativa de algumas circunstâncias judiciais, conclui-se que as penas-base impostas à ré CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS não merecem redução, pois fixadas em obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
4. Preenchidos os pressupostos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do Código Penal, visualiza-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva superveniente em relação ao crime de ocultação de cadáver para o réu MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA, motivo pelo qual deve ser extinta, de ofício, a punibilidade do apelante, tão somente em relação ao delito do art. 211 do CPB.
5. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS, bem como, DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE OCULTAÇÃO DE CADÁVER
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte dias e finalizada aos vinte e sete dias do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS, MAURICIO DE OLIVEIRA PEREIRA e LOURIVAL GOMES DOS SANTOS, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção, que os condenou à mesma pena de 32 (trinta e dois) anos em regime inicialmente fechado, com o pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa; pela prática dos crimes capitulados nos arts. 159, §3º e 211, ambos do CPB.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 08.12.2015, em horário não definido, os acusados, agindo em comunhão de esforços com o corréu David João Nunes dos Santos e mais dois indivíduos ainda não identificados, em associação, com o fim específico de cometer crimes, sequestraram a vítima Maria Helena de Oliveira Godoi, maior de 60 anos de idade, com o fim de obter para si ou para outrem qualquer vantagem, como condição ou preço do resgate, resultando na morte da vítima, tendo os réus ocultado o cadáver em uma zona de mata fechada, no município de Conceição do Araguaia/Pará.

De acordo com os autos, a vítima residia na cidade de Cumaru do Norte/PA, onde exercia a função de professora nos quadros do município, bem como, possuía uma fazenda na zona rural daquele município, onde criava bovinos e os vendia sempre que se encontrava com pendências financeiras. Segundo apurado, no dia 06.12.2015, a vítima ¿embarcou¿ alguns gados para venda, o que daria uma quantia de R$ 56.000,00 (cinquenta e seis mil reais), conforme depoimento do caseiro da fazenda. No dia 08.12.2015, verificou-se que a vítima se deslocou para a cidade de Redenção, para resolver assuntos particulares, e foi a partir daí que o grupo criminoso passou a agir, utilizando para tanto, de uma pessoa próxima da vítima para atraí-la à emboscada criminosa, a denunciada Cleudiane Moura dos Santos, a qual trabalhava junto com a vítima no município de Cumaru do Norte e, inclusive, era sua superior hierárquica, possuindo uma íntima relação com a vítima, conhecendo sua vida particular, hábitos e rotinas.

Prossegue a exordial relatando que a denunciada Cleudiane, na companhia de seu namorado - o denunciado Lourival - David e mais dois indivíduos não identificados, conseguiram sequestrar a vítima, em Redenção, após estudarem seu dia-a-dia, com o objetivo extorqui-la e matá-la. Segundo depoimento da ré Cleudiane, o grupo estava indo em direção à cidade de Conceição do Araguaia, por volta das 21h00 do dia 08.12.2015, já com a vítima em seu veículo, uma Hilux prata, quando, já próximo de Alacilândia/PA, houve a necessidade de abastecer a caminhonete para que a viagem prosseguisse.

No amanhecer do 09.12.2015, ainda segundo o depoimento da denunciada Cleudiane, o grupo parou em um matagal próximo ao cemitério da cidade de Redenção, e exigiram, da vítima Maria Helena, os cartões bancários devidamente acompanhados dos códigos/senhas, os quais foram devidamente entregues. No entanto, o grupo não conseguiu realizar o saque de nenhum valor, momento em que passou a pressionar a vítima, exigindo a quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais).

Descreve a exordial que a vítima informou que não tinha o valor exigido, e que poderia levantar a quantia de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) com sua filha, o que não fora aceito pelo grupo, haja vista que já tinham conhecimento de que ela receberia, naquela semana, uma quantia em dinheiro referente à comercialização de gado. Diante de tais fatos, a vítima, então, entrou em contato com um vizinho de fazenda, o senhor Pedro Andrade Silva, o qual sempre a ajudava financeiramente, pedindo que ele depositasse, em uma conta bancária, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de empréstimo, sendo tal valor depositado no dia 10.12.2015 (quinta-feira), na conta fornecida pela vítima, que pertence ao denunciado Maurício de Oliveira Pereira.

O saque do dinheiro foi realizado em uma agência bancária de Conceição do Araguaia, pelo próprio denunciado Maurício de Oliveira Pereira, o qual ficou com o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), entregando para os denunciados Lourival e Cleudiane o restante do dinheiro extorquido da vítima, R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), e, após terem recebido o dinheiro a título de resgate, a vítima Maria Helena foi brutalmente morta, ficando diagnosticado o traumatismo craniano encefálico, causado por objeto contundente, conforme declarações de óbito. Em seguida, o corpo foi ocultado em uma zona de mata fechada no município de Conceição do Araguaia.

No dia 09.12.2015, os denunciados Lourival e Cleudiane deram entrada em um hotel em Conceição do Araguaia, estando ainda na posse da caminhonete da vítima, mas não dormiram nesse hotel, sendo que Lourival retornou no dia seguinte para pegar o veículo que ficara guardado. No dia 13.12.2015, Lourival e Cleudiane, acompanhados do réu David e de uma criança, retornaram ao hotel, entraram no quarto que estavam hospedados e, sem demorar, David saiu com uma mala preta, tomando rumo ignorado. Os denunciados foram reconhecidos através de fotografias pelos funcionários do hotel citado. A caminhonete foi encontrada na Cidade de Rio Maria, onde, conforme depoimento do proprietário de um lava-jato, Lourival havia deixado o veículo no dia 11.12.2015, por volta das 06h30, requerendo que fosse ¿dada uma geral¿, e não mais retornou para buscar o veículo.

Finaliza a inicial relatando que a polícia localizou Maurício, o qual declinou o nome dos denunciados Lourival e Cleudiane, que foram presos em flagrante delito, tendo sido apreendida, com eles, certa quantia em dinheiro adquirida no crime, bem como, objetos comprados com o dinheiro que receberam da extorsão, ocasião em que Cleudiane revelou o local onde a vítima Maria Helena fora mantida em cativeiro. Já Lourival apontou onde a vítima fora morta, sendo o corpo encontrado pela polícia em avançado estado de decomposição.

Em
razões recursais
, o apelante
LOURIVAL GOMES DOS SANTOS
alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito
, de vez que não houve, em juízo, a ratificação dos indícios colhidos em sede policial, sendo que as testemunhas ouvidas judicialmente não trouxeram nenhum fato que ligue o réu ao crime em testilha, tampouco fora encontrado com ele qualquer objeto ou produto do delito, de modo que deve prevalecer sua tese de negativa de autoria. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Já o apelante
MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA
, em suas
razões recursais
, aduz a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que as testemunhas ouvidas judicialmente não conseguiram demonstrar a evidência de qualquer indício que indicasse ser o réu autor ou partícipe do delito em tela. Afirma que apenas emprestou sua conta bancária à Cleudiane e Lourival, mas não coadunou com seus intentos criminosos. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Por seu turno, a apelante
CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS
alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito
, de vez que sua condenação foi baseada nos depoimentos contraditórios das testemunhas, as quais não ligam a ré ao crime em testilha. Também fora encontrado, com ela, qualquer objeto ou quantia em dinheiro, de modo que deve prevalecer sua tese de negativa de autoria. Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
pugna por sua
absolvição.

Aduz, ainda, a i
nexistência do crime tipificado no art. 159, §§1º e 3º do CPB
, visto que não teve a intenção de subtrair qualquer bem da vítima.

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia a
fixação da pena-base próxima no

patamar mínimo legal,
considerando que a apelante é primária e possui bons antecedentes.

Em
contrarrazões
, o digno representante ministerial manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento de todos os recursos
, haja vista estar a sentença em consonância com o arcabouço probatório constante dos autos, além de obedecer aos ditames legais.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos três recursos.

É o relatório. À douta revisão.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.
1. Da Absolvição Almejada por
TODOS OS RÉUS

O apelante
LOURIVAL GOMES DOS SANTOS
alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito
, de vez que não houve, em juízo, a ratificação dos indícios colhidos em sede policial, sendo que as testemunhas ouvidas judicialmente não trouxeram nenhum fato que ligue o réu ao crime em testilha, tampouco fora encontrado com ele qualquer objeto ou produto do delito, de modo que deve prevalecer sua tese de negativa de autoria.

O apelante
MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA
aduz a
insuficiência probatória relativa à autoria do delito
, de vez que as testemunhas ouvidas judicialmente não conseguiram demonstrar a evidência de qualquer indício que indicasse ser o réu autor ou partícipe do delito em tela. Afirma que apenas emprestou sua conta bancária à Cleudiane e Lourival, mas não coadunou com seus intentos criminosos.

Por seu turno, a apelante
CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS
alega a
insuficiência probatória relativa à autoria e materialidade do delito
, de vez que sua condenação foi baseada nos depoimentos contraditórios das testemunhas, as quais não ligam a ré ao crime em testilha. Também fora encontrado, com ela, qualquer objeto ou quantia em dinheiro, de modo que deve prevalecer sua tese de negativa de autoria.

Invocando o princípio do
in dubio pro reo,
os três apelantes pugnam por sua
absolvição.

De pronto se verifica que os argumentos esposados não merecem prosperar, pois o exame aprofundado dos autos demonstra, de forma cristalina, que a decisão ora guerreada foi prolatada em consonância com o arcabouço probatório existente, que dá conta da efetiva participação do apelante na empreitada criminosa, de forma convicta e inquestionável.

A
materialidade
encontra-se comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 02/05, auto de constatação de local de crime e de investigação preliminar às fls. 52/56, auto de apresentação e apreensão de fls. 58, comprovante de transferência bancária às fls. 77, no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), transferidos da conta de Pedro Andrade Silva para o acusado Maurício Oliveira Pereira, declaração de óbito da vítima às fls. 97, auto de entrega de fls. 118, e laudo pericial

de necropsia médico-legal fls. 220/224.

Já
a

autoria delitiva
pelos depoimentos colhidos em Juízo, senão vejamos.

A testemunha Rodrigo da Motta França, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 114/115, narrou que fez parte da diligência, diligenciou na região de Cumaru, proximidades de Redenção, e de uma forma geral. Estava lotado em Cumaru do Norte. Recebeu um telefonema da superintendência de um suposto desaparecimento. diligenciou a fazenda da vítima, não constatou nada de irregular. Veio para Redenção para dar continuidade às investigações. quando chegou em Redenção já estava os três acusados presos. diligenciou até uma localidade juntamente com o superintendente e demais delegados. Diligenciaram a zona rural, o Sr. Lourival disse que a D. Maria Helena teria sido mantida em cativeiro, não encontraram nada; depois fizeram nova diligência para fazer uma busca mais apurada não encontraram nada. Retornaram e como estava fazendo os procedimentos. Foi conversar com o Lourival, por volta das 5h00min, não tinha corpo, e Lourival disse então doutor arruma a camionete e vamos lá; foi com mais dois investigadores Cleudiane e Lourival; Lourival levou no mesmo lugar de novo; chegando lá, manteve um investigador com o Lourival e a Cleudiane na viatura e adentrou no matagal com outro investigador; diligenciou por duas horas e meia no matagal sem encontrar nada. Falou com Lourival, a situação é a seguinte fez vir aqui de novo vamos retornar para finalizar o processo; a viatura percorreu 300m e Lourival mandou parar a viatura, então o depoente perguntou o que foi quando Lourival falou ¿Dr. a D. Maria Helena está morta¿ (textuais); perguntado pelo corpo, Lourival apontou o local onde parou a camionete, a Dr. Cleudiane ficou assustada e cutucando ele. Quando subiu o barranco encontrou um sapato comido, todo rasgado, quando percorreu um distância encontrou o corpo da vítima. Vários delegados teriam interrogado eles mas tinham negados a existência do corpo; o corpo estava irreconhecível. Parecia que tinha sofrido uma pancada, em decomposição. O local do corpo ninguém achava, local ermo, teve dificuldade de adentrar no local; não pode precisar o tempo da morte. O Lourival em si, parecia, a todo momento querer falar, a Cleudiane é que parecia mais fria e pareceu não gostar quando o Lourival falou o local do corpo, ela ficou não gostando de Lourival ter falado. Não pode afirmar que foi encontrado dinheiro com Lourival. Estava sem mascaras e sem luvas, mas conseguiu aproximar e ver. Na fazenda encontrou duas pessoas deitadas na rede que se identificaram como trabalhadores da fazenda; foi lá com um PM e estava muito escuro e quando chegou no local eles correram, eles disseram que ficaram com medo de ser assalto; a viatura era descaracterizada. Foram duas vezes ao local dos fatos. Quem indicou o local dos fatos foi o Lourival. Na última diligência Lourival levou até o local dos fatos. Não sabe dizer se a Cleudiane indicou o local dos fatos. Até este momento a Cleudiane estava inerte. Quando chegou a delegacia de policial já estavam os três lá. As diligências na zona rural de Conceição os acusados já estavam presos; as diligências realizadas; foi ao local do cativeiro três vezes. Quem indicou o local do cativeiro foi o Lourival. O cativeiro foi na região de Conceição do Araguaia e o local onde o corpo foi encontrado ficava de 300 a 400 metros do local do cativeiro.

A testemunha Pedro Andrade Silva, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 114/115, relatou que era vizinho e amigo da vítima, a qual, por volta das 14h00 do dia 10.12.2015 ligou para o depoente pedindo emprestada a quantia de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), que era para depositar na conta de Maurício Oliveira Pereira. Ainda tentou retornar a ligação para a vítima, com o intuito de informar que o banco já estava fechado no referido horário, porém a vítima não atendia as ligações, somente vindo a conversar novamente com ela no final da tarde.

A testemunha Antônio Gomes de Miranda Neto, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 156, informou que no domingo, recebeu um whatsapp do colega de Parauapebas dizendo que a Dona Maria Helena havia desaparecido e que a única informação era de que a mesma havia telefonado para um vizinho de fazenda solicitando uma quantia em dinheiro de R$ 50.000,00, para que depositasse numa conta e declinou a conta, o WhatsApp vinha com a conta; a própria família fez o contato com o vizinho de fazenda e informou a conta do Maurício. A princípio não havia sido procurado pela família nem tinha uma outra informação oficial. Essa informação vinha de um delegado de Parauapebas que era amigo de um parente da família. Passou de imediato essa informação para o Delegado Ricard, de Conceição do Araguaia, no intuito de identificar o proprietário da conta, e repassou para o Delegado Rodrigo, titular de Cumaru do Norte, para que ele diligenciasse ainda naquela noite, na residência e no imóvel rural de propriedade de Maria Helena, e de fato foi realizada a diligência e constatado que ela não aparecia há alguns dias, realmente estava desaparecida; de imediato determinou ao Delegado Ricard a detenção do proprietário da conta, estavam diante de um crime uma extorsão mediante sequestro; não tinham informação acerca do óbito de dona Maria Helena; na manhã seguinte conseguiram encontrar o vizinho de fazenda que efetuou o depósito do dinheiro, a título de empréstimo, na conta do Maurício. No momento que ouvia o Sr. Pedro, recebeu a ligação do Delegado Ricard informando que havia encontrado o proprietário da conta e que aquela conta havia sido solicitada a título de empréstimo para depósito de origem ilícita e que o proprietário receberia certo valor em dinheiro pelo empréstimo da conta. De imediato, foram à Conceição do Araguaia, onde conseguiram identificar os outros dois que tinham solicitado a conta bancária; eles negaram qualquer envolvimento. Deram voz de prisão em flagrante; e o grande segredo, o cadáver ou a pessoa; descobriram que eles haviam dormido numa chácara de um tio, nas proximidades de Conceição do Araguaia, fizeram diligência na chácara, mas não havia moradores; que dormiram num hotel; passaram a tarde negociando; nenhuma informação da D. Maria Helena, quando foi à noite, a Cleudiane falou que sabia onde ela estava em cativeiro, era na estrada de Floresta, na noite da segunda-feira, ela disse ¿minha participação foi esta e queria colaborar¿; deslocaram toda a equipe da PM e polícia civil até o quilômetro 15. Chegaram lá, viram que realmente a D. Maria Helena esteve lá amarrada no local, havia vestígios, papel higiênico; não viu vestígios de alimentos; ela não foi alimentada em cativeiro pelo levantamento feito; esteve amarrada no local; a denunciada falou o local onde a vítima tinha sido amarrada com as mãos para trás; não logrando êxito, retornaram à cidade de Redenção; passaram ao lado do cadáver; o cadáver estava um quilômetro antes; resolveu dividir as equipes; não tinha indicativo do veículo, uma Hilux cabine simples da vítima; então por volta das 5h30, o Lourival chama Rodrigo na cela dizendo que ia mostrar o cadáver; esta já seria a terceira vez que se estava tentando e não dava certo, então o Delegado Rodrigo cumpriu a diligência; Rodrigo foi lá e localizou o cadáver; ela estava a 1 km antes do local do cativeiro, debruçada, com uma paulada que tinha uma lesão de afundamento do crânio com 8cm de diâmetro e indicativo de alguns dias; ela fora morta na quinta-feira; o cadáver já estava com uma semana, em estágio de decomposição; Lourival indicou o local do cadáver. Relata como se deu o crime: a D. Maria Helena comercializou cerca de 70 a 50 mil em gado, era uma pessoa estável. A Cleudiane tomou conhecimento. A Cleudiane namorava o Lourival; eles tentaram fazer um sequestro relâmpago; a Cleudiane fingiu que o carro estava com o pneu furado nas imediações de Cumaru para atrair a vítima, essa foi a primeira tentativa, mas ela não logrou êxito na primeira tentativa, mas a D. Maria não estava em Cumaru, estava em Redenção tratando de empréstimo, negócios bancários; mudaram o planejamento, deslocaram para Redenção; atraíram Maria Helena, possivelmente na terça feira a noite; pegaram Maria Helena e levaram para uma área de mata próximo ao frigorífico, pegaram os cartões e tentaram sacar, mas não conseguiram porque a D. Maria Helena ainda não havia recebido o valor em dinheiro; o frigorífico ainda ia pagar, foi um dos motivos que fez o Sr. Pedro emprestasse o dinheiro porque ele sabia que ela tinha comercializado e ela falou isso Sr. Pedro que tinha vendido tantas cabeças de gado e vou receber, só que estou precisando do dinheiro; o Maurício sacou na quinta-feira. Eles se apossaram do valor em dinheiro e de imediato mataram a D. Maria Helena. Eles deslocaram para o hotel. Foi apreendido R$ 5.000,00 no hotel onde ficaram Lourival e Cleudiane; havia o indicativo de participação do de outro sujeito, sobrinho de Lourival, sujeito de alta periculosidade, tentaram localizar ele, mas não conseguiram, o David, de Itupiranga. Esse indivíduo possivelmente levou o veículos, deixou em lava-jato em Rio Maria, lavou e deixou lá. Dias depois localizaram o veículo. O crime partiu da cabeça deles dois, e do David, a participação de Maurício foi de emprestar a conta, tinha conhecimento de que o dinheiro era de origem ilícita. Cleudiane, trabalhando com a vítima, facilitou essa relação de confiança e adquiriu informação privilegiada do comércio do gado; ela esteve no local da execução; ela acompanhou a execução; o que motivou a morte foi o fato da vítima conhecer os autores; não conseguiram qualificar os demais envolvidos; foi ventilado a participação do gerente e funcionário da fazenda, mas conseguiram excluir; terceiras pessoas que participaram são do grupo do Deivid e vieram de fora; o dinheiro foi encontrado no quarto da Cleudiane e do Lourival; o David saiu com alguma quantia; e ele fez algumas compras, mas o que o Maurício informou é que tinha conhecimento da procedência ilícita do dinheiro, para tanto ele receberia parte do dinheiro a título de prêmio, não era questão de empréstimo, quem empresta não recebe nada, faz um favor; então ele sabia da origem ilícita do dinheiro; ele não tinha conhecimento do óbito, que mataram uma pessoa em função daqueles valores em dinheiro; não pode afirmar se a vítima tinha uma das mãos quebradas; o que viu com clareza foi o afundamento do crânio, não era uma lesão porque o couro cabeludo já havia sido desfeito; estava no osso; o osso era bem visível, de paulada. A demora para localizar um cadáver no mato, quando fosse descobrir esse cadáver, quando fosse chegar ao Maurício os autores já estariam bem longe, como aconteceu com alguns. A origem ilícita do dinheiro de conhecimento de Maurício poderia ser de um sequestro, de um hackeamento, transação fraudulenta eletrônica; em certo momento ele tomou conhecimento de que esse dinheiro era de uma situação de sequestro, pela situação imposta pela vítima.

A testemunha Ricard da Silva Ribeiro, em seu depoimento judicial gravado na mídia anexada às fls. 156, afirmou que que foi quem efetuou a prisão de todos os acusados. Declarou a testemunha que o acusado Maurício tinha plena ciência de que a origem do dinheiro depositado na conta era proveniência de atividade ilícita, bem como, que receberia a quantia de dez mil reais para o exercício dessa função.

Peço vênia para transcrever, ainda, trecho do parecer ministerial, no qual o douto Procurador de Justiça ainda faz referência à outra prova crucial:
Ademais, consoante se afere do Auto Circunstanciado n° 003/2016, às fls. 607/625, houve a Quebra do Sigilo de Comunicações Telefónicas e a Interceptação Telefónica dos réus LOURIVAL GOMES DOS SANTOS, MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA e CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS, que utilizavam os números (94) 99110-8211, (94) 99241-8596 e (94) 99167- 1247, respectivamente.
No citado documento,
é
possível averiguar a existência de diversos telefonemas e mensagens trocadas entre os apelantes, especialmente no que tange ao período de 04/12/2015 a 11/12/2015, lapso temporal em que se planejou o crime e houve a devida execução do mesmo.
Observamos que o réu MAURÍCIO efetuou diversos registros de ligações e mensagens trocadas com os acusados LOURIVAL e CLEUDIANE, conforme fls. 613/614, como destacamos abaixo:
¿Nota interpretativa: da análise dos dados acima, extraídos dos históricos de chamadas/SMS de MAURlCIO, restaram demonstrado uma
estreita ligação entre LOURIVAL e MAURÍCIO,
somando as trocas de mensagens SMS e ligações telefónicas o numeral TMC (94) 99167-1247 apresentou um total de 298 (duzentos e noventa e oito) registros de chamadas/SMS.
Ressalta-se que as comunicações telefónicas se intensificaram no período em que se aproximada do crime, bem como no período de execução do crime, e que após a execução do crime LOURIVAL e MAURÍCIO deixam de manter contato. Indicando, assim, que as ligações e trocas de mensagens foram utilizadas como meio para possibilitar a execução do crime
.
[...]
Nota interpretativa: da análise dos dados acima, extraídos dos históricos de chamadas/SMS de MAURÍCIO, restaram demonstrado que
CLEUDIANE, usuária do numeral TCM (94) 99241-8596 manteve contato com MAURÍCIO por meio do numeral TCM (94) 99167-1247,
somando as trocas de mensagens e ligações telefónicas o numeral telefónico apresentou um total de
56 (cinquenta e seis) registros de chamadas/SMS.
Ressalta-se que
os registros de chamadas/SMS entre
CLEUDIANE e MAURÍCIO
se deram no período de execução do crime.
É importante relatar que CLEUDIANE
não costumava manter contato com MAURÍCIO,
conforme se apresentam os históricos analisados." - Destaques do Ministério Público
Desta forma, ressaltamos que tais conclusões destoam das alegações proferidas pelo acusado MAURÍCIO, o qual relatou em juízo, à fl. 206, que desconhecia da origem ilícita do valor em dinheiro e que somente havia participado da ação para emprestar sua conta bancária. De outro modo, também rechaçamos as teses defensivas de que MAURÍCIO não participara da empreitada criminosa, vez que é notório o contato direto com seus comparsas de forma contínua antes e durante o ilícito penal.

Dos depoimentos alhures transcritos, aliados aos documentos e laudos periciais, vê-se que
a prova testemunhal
se mostra coesa, firme e congruente.

Tais provas, a meu ver, constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos apelantes pelo crime descrito na denúncia.

O fato de os apelantes terem sustentado, em sede judicial, a tese de negativa de autoria, em nada beneficia sua defesa, eis que seus relatos judiciais, estes sim, destoam dos testemunhos acima transcritos, os quais constituem um conjunto probatório mais do que suficiente para a caracterização da culpabilidade dos réus pelo crime descrito na denúncia.

Sendo assim, não há que se falar em
absolvição.
2. Da Inexistência do Crime Tipificado no Art. 159, §§1º e 3º do CPB Alegada pela Apelante
CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS

Aduz esta apelante, ainda, a
inexistência do crime tipificado no art. 159, §§1º e 3º do CPB
, visto que não teve a intenção de subtrair qualquer bem da vítima.

Tal argumento não possui qualquer procedência.

A um, porque ela não fora condenada pelo crime do art. 159, §1º do CPB, mas somente pelos crimes dos arts. 159, §3º e 211 do CPB.

A dois, porque, em relação ao crime de extorsão mediante sequestro, como visto dos depoimentos acima transcritos, completamente afastada a afirmação de que não houve a intenção de subtrair bens da vítima, já que todos agiram no sentido de obter vantagem econômica mediante seu sequestro, o que, posteriormente, resultou em sua morte.

Aliás, a sua diferença para o delito de roubo é que, na extorsão mediante sequestro, há a necessidade de participação ativa da vítima, a qual deve fazer, tolerar que se faça ou deixar de fazer alguma coisa. Ademais, é crime formal, de modo que, sequestrada a vítima e exigido o resgate, ocorre a consumação, ainda que não se tenha conseguido a vantagem econômica almejada. No caso dos autos, sequer se pode aventar essa hipótese, já que além de ter havido o sequestro e a exigência do dinheiro, a vítima acabou morta.

Portanto, sem razão nenhuma tal pleito.
3. Da Redução da Pena-Base ao Patamar Mínimo Legal Requerida pela Apelante
CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS

Caso rechaçada a tese absolutória, pleiteia esta apelante a
fixação da pena-base próxima no

patamar mínimo legal,
considerando que ela é primária e possui bons antecedentes.

A decisão vergastada assim se pronuncia, na parte que interessa (fls. 471/503):
¿
DA APLICAÇ¿O DA PENA PARA
A ACUSADA CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS PELO CRIME DE SEQUESTRO SEGUIDO DE MORTE (Artigo 159, §3º do Código Penal)
Assim, atendendo aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que:
- A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo a ré com elevado grau reprovabilidade, considerada a situação em que os fatos ocorreram, considerando-se o alargado tempo de segregação que o acusado submeteu a vítima causando uma reprovabilidade acima da média, ante o sofrimento experimentado pela vítima até a sua morte. Para além disso, a culpabilidade deve ser considerada acima da média, principalmente pelo fato de que a ré era considerada amiga da vítima.
- Os antecedentes são bons, certidão de primariedade de folha 145, onde encontra-se sem registro de que tenha sentença penal transitada em julgado (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base);
- A conduta social presume-se boa, sem informações nos autos de que seja dada a comportamentos desregrados, consignando-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade;
- O perfil psicológico demonstrado pela acusada não a prejudica, do homem comum.
- Os motivos do crime egoísticos visam lucro fácil, portanto prejudicam a ré;
- As circunstâncias do crime não prejudicam a ré, já que próprias do delito praticado;
- As consequências do crime são graves, sabendo-se que a prática criminosa do acusado, bem como a forma em que o crime foi praticado, causado, assim, extrema dor sentimental em seus familiares, que ora sofriam pelo desaparecimento de um ente querido e ora se viram devastados pela notícia da morte da vítima;
- A(s) vítima(s) em nada interferiu no evento danoso.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, considerando-se a presença de circunstâncias judiciais que desfavorecem o acusado, fixo a pena-base acima do mínimo penal, fixando em de 26 (vinte seis) anos e 6 (seis) de reclusão
Na segunda fase de aplicação de pena, verifico qualquer atenuante, entretanto verifico a presença de uma agravante, qual seja, o crime foi cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual majoro a pena até o máximo legal, qual seja 30 (trinta).
Considerando que não há qualquer causa de aumento ou diminuição de penal, mantenho a pena em 30 (trinta) anos de reclusão.
(...)
DA APLICAÇ¿O DA PENA PARA A ACUSADA CLEUDIANE MOURA DOS SANTOS PELO CRIME DE OCULTAÇ¿O DE CADÁVER (Artigo 211 do Códi
go Penal)
(...)
Assim, atendendo aos comandos dos artigos 59 e 68 do Código Penal, tenho que:
- A culpabilidade foi intensa, assim como o dolo, agindo a ré com elevado grau reprovabilidade, considerada a situação em que os fatos ocorreram, considerando-se o alargado tempo de segregação que a acusada submeteu a vítima causando uma reprovabilidade acima da média, ante o sofrimento experimentado pela vítima até a sua morte.
- Os antecedentes são bons, certidão de primariedade de folha 144, onde encontra-se sem registro de que tenha sentença penal transitada em julgado (Súmula 444 - STJ - É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base);
- A conduta social presume-se boa, sem informações nos autos de que seja dada a comportamentos desregrados, consignando-se que a conduta social é a exata impressão que as pessoas têm acerca do cidadão, sua urbanidade;
- O perfil psicológico demonstrado pela acusada não a prejudica, do homem comum.
- Os motivos do crime egoísticos visam lucro fácil, portanto prejudicam a ré;
- As circunstâncias do crime não prejudicam a ré, já que próprias do delito praticado;
- As consequências do crime são graves, sabendo-se que a prática criminosa da acusada, bem como a forma em que o crime foi praticado, causado, assim, extrema dor sentimental em seus familiares, que ora sofriam pelo desaparecimento de um ente querido e ora se viram devastados pela notícia da morte da vítima;
- A(s) vítima(s) é a família da vítima, bem como a coletividade.
Assim, atento às circunstâncias analisadas, e considerando a existência de circunstâncias desfavoráveis, fixo a pena base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e 131 (cento e trinta e um) dias-multa.
Na segunda fase de aplicação de pena, verifico qualquer atenuante, entretanto verifico a presença de uma agravante, qual seja, o crime foi cometido contra vítima maior de 60 (sessenta) anos de idade, razão pela qual majoro a pena para 2 (dois) de reclusão e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa.
Na terceira fase de pena, considerando que não há qualquer causa de aumento ou diminuição de penal, mantenho a pena em 30 (trinta) anos de reclusão.
A pena de multa será sobre 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, uma vez que a situação econômica do réu se presume não ser boa, conforme depreende-se do que declarou em juízo de que não possui trabalho.
(...)
DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES (artigo 69 do Código Penal)
(...)
-Cleudiane Moura dos Santos: considerando que os crimes foram praticados em concurso material, procedo a somadas penas aplicadas tornando-a definitiva em 32 (trinta e dois) ano e 196 (cento e noventa e seis) dias-multa.
(...)
REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA
(...)
-Cleudiane Moura dos Santos: considerando a pena aplicada, nos termos do artigo 33, §2º, `a¿, fixo o regime inicialmente fechado para o cumprimento de pena.
(...)
¿

Analisando com acuidade o
decisum
exarado, teço apenas algumas considerações acerca da primeira fase da dosimetria da pena.

- Quanto ao
Crime do Art. 159, §3º do CPB

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade da ré,
aos
motivos e consequências do crime e ao comportamento da vítima
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré excedeu aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, considerando-se, de acordo com a fundamentação judicial,
¿o alargado tempo de segregação que o acusado submeteu a vítima causando uma reprovabilidade acima da média, ante o sofrimento experimentado pela vítima até a sua morte. Para além disso, a culpabilidade deve ser considerada acima da média, principalmente pelo fato de que a ré era considerada amiga da vítima.
, sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

No tocante aos
motivos do crime,
tenho-os como favoráveis, visto que normais ao tipo penal em comento.

As
consequências do delito
são desfavoráveis, considerando, como bem ressaltou o magistrado sentenciante,
¿a forma em que o crime foi praticado, causado, assim, extrema dor sentimental em seus familiares, que ora sofriam pelo desaparecimento de um ente querido e ora se viram devastados pela notícia da morte da vítima
.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Quanto às demais circunstâncias referentes aos
antecedentes criminais, conduta social, personalidade e circunstâncias do crime
, acompanho a avaliação favorável procedida em 1º grau.

Tem-se, agora, duas das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Todavia, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 26 (vinte e seis) anos de reclusão, isto é, apenas dois anos acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de extorsão mediante sequestro, com resultado morte, que vai de 24 (vinte e quatro) a 30 (trinta) anos de reclusão.

- Quanto ao
Crime do Art. 211 do CPB

Colhe-se que o douto julgador considerou desfavoráveis as circunstâncias judiciais relativas à
culpabilidade da ré,
aos
motivos e consequências do crime e ao comportamento da vítima
, apresentando, para tanto, inidônea fundamentação para algumas delas.

Assim, verifico a necessidade de proceder novamente à análise da pena-base, de forma clara e justa, considerando o equívoco a quando da análise das referidas circunstâncias judiciais constantes no art. 59 do Código Penal, o que viola o princípio da individualização da pena, e a Súmula nº 17 deste TJPA, a qual dispõe que
¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿
.

Neste ponto, mister frisar que a introdução de novos argumentos não considerados pelo Juízo
a quo
para manter a decisão, não configura
reformatio in pejus
, pois a jurisprudência do STJ ensina que o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, quando instado a se manifestar sobre algum critério da dosimetria, a analisar as circunstâncias judiciais e rever todos os termos da individualização da pena definidos na sentença condenatória, com
nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, mesmo que em recurso unicamente da defesa, sem que se incorra necessariamente em
reformatio

in pejus,
desde que não se verifique piora na situação final do apenado.

De certo, ainda que a graduação do dolo ou culpa constitua fator idôneo a ser sopesado no exame da culpabilidade do agente, ao juiz é dada a tarefa de indicar elementos concretamente aferíveis e distintos dos elementos do tipo penal, que deem suporte à sua valoração negativa. Inclusive, a este respeito, dispõe a súmula nº 19/TJPA:
¿Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿.

In casu
, verifica-se que a
culpabilidade da ré excedeu aquela considerada normal à espécie
, ultrapassando a conduta já punida pelo próprio dispositivo penal, considerando-se a audácia e premeditação dos agentes e, principalmente, pelo fato de que a ré era considerada amiga da vítima, sendo lícita a análise desfavorável desta circunstância.

No tocante aos
motivos do crime,
são desfavoráveis, pois o cadáver da vítima foi ocultado após ela haver sido sequestrada, extorquida e morta pelos réus.

As
consequências do delito
não desbordam do tipo penal em tela.

Quanto às
circunstâncias
, considero-as desfavoráveis, visto que o cadáver foi ocultado em local ermo e de difícil acesso, distante, de acordo com o auto de constatação de local de crime e investigação, às fls. 52/57 do IPL, 12km do município de Conceição do Araguaia.

O
comportamento da vítima
é circunstância que não pode ser tida como desfavorável ao réu, devendo ser tida como neutra, em razão da novel súmula nº 18/TJPA, pela qual
¿o comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribui para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿.

Quanto às demais circunstâncias referentes aos
antecedentes criminais, conduta social e personalidade
, acompanho a avaliação favorável procedida em 1º grau.

Tem-se, agora, três das circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu e uma neutra. Todavia, em que pese o equívoco/ausência de justificativa na valoração de algumas das circunstâncias judiciais acima tratadas,
verifico que a mensuração inicial realizada pelo Juiz monocrático merece ser mantida, pois estabelecida em observância aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
uma vez que fixada em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão, isto é, apenas nove meses acima do patamar mínimo estabelecido pelo legislador para o crime de ocultação de cadáver, que vai de 01 (um) a 03 (três) anos de reclusão.

Veja-se que, em ambos os crimes, o juiz ainda considerou favoráveis sua primariedade e seus bons antecedentes, tal qual requereu a defesa da ré, em seu arrazoado.

Ressalte-se ser lícito ao magistrado, no exercício de sua função jurisdicional, estabelecer de modo conciso os parâmetros determinados pelo citado artigo 59 do Código Penal, pois a análise das circunstâncias judiciais permite uma margem de discricionariedade e envolve questões de cunho subjetivo, ficando seu reconhecimento a cargo do prudente arbítrio do juiz, movimentando-se a pena-base nos limites mínimo e máximo de acordo com a consciência do julgador.

O simples fato de haver uma circunstância judicial desfavorável já autoriza o afastamento da pena-base de seu patamar mínimo legal.

É de bom alvitre ressaltar que a nenhum acusado é conferido o direito subjetivo à estipulação da pena base em seu grau mínimo, podendo o magistrado, diante das diretrizes do art. 59,
caput
, do CP, aumentá-la para alcançar os objetivos da sanção. A este respeito:
HABEAS CORPUS. SONEGAÇÃO FISCAL. FIXAÇÃO DA PENA. PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. PENA-BASE FIXADA MUITO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL EM RAZÃO DO LARGO PERÍODO EM QUE COMETIDO O DELITO. 1. A existência de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis - antecedentes e culpabilidade - justifica o aumento da pena-base acima do mínimo legal, que não pode ser, entretanto, desarrazoado e despido de proporcionalidade. 2. É correto o percentual de 1/3 (um terço), fixado pela continuidade delitiva, quando lastreado no largo período em que cometido o crime. 3. Ordem concedida em parte apenas para reduzir a pena para 4 anos de reclusão, inicialmente no regime semiaberto, e 90 (noventa) dias-multa. (STJ, HC 197713/PE, Relator Ministro OG Fernandes, T6 Sexta Turma, julgado em 14/04/2011, publicado no DJe de 02/05/2011).
TJAP: Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção-base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso (RT 767/620).

Por conseguinte, nenhum reparo há de ser feito no
quantum
obtido na primeira fase da dosimetria penal de ambos os crimes, em relação à ré Cleudiane Moura dos Santos, eis que prolatada em obediência aos ditames legais que regem a matéria ora em debate.

Mister ressaltar que as duas penas só foram aumentadas na segunda fase, em razão da agravante de o crime ter sido cometido contra vítima maior de 60 anos de idade, restando definitiva em 30 (trinta) anos de reclusão para o crime de extorsão mediante sequestro e 02 (dois) anos de reclusão para o crime de ocultação de cadáver, quantias estas que devem ser mantidas, porque razoáveis e proporcionais ao crime em testilha.
4. Da Declaração, De Ofício, da Prescrição Intercorrente em Relação ao Crime de Ocultação de Cadáver para o Apelante
MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA

Após percuciente análise dos autos, verifiquei a ocorrência, no presente caso, da
prescrição da pretensão punitiva superveniente ou intercorrente em relação ao crime de ocultação de cadáver para o apelante Maurício De Oliveira Pereira.

Isto porque, às fls. 471/503 dos autos, vê-se que a sentença foi publicada em 02.02.2018, tendo o Juízo
a quo
aplicado ao réu a pena de 02 (dois) anos de reclusão.

A decisão condenatória transitou livremente em julgado para a acusação em 20.03.2018.

Inicialmente, é oportuno ressaltar que se trata de prescrição da pretensão punitiva, e não executória, visto que é sabido que a jurisprudência e doutrina atuais são firmes no sentido de que, para que ocorra a última espécie de prescrição, é necessário que a decisão condenatória transite em julgado para acusação e para a defesa, o que não ocorre no caso em apreço, onde a sentença só transitou em julgado para a acusação.

Apurado que se trata de prescrição da pretensão punitiva, observa-se que ela se operou na modalidade
intercorrente ou superveniente
, pois ocorrida após a sentença condenatória recorrível e, portanto, regulada sobre a pena aplicada
in concreto
, e não pela pena cominada em abstrato para o delito.

Deste modo, regulando-se a prescrição pela pena em concreto, o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso III do CPB,
seria, a princípio, de 04 (quatro) anos
.

No entanto, como o réu, à época do cometimento do delito, contava com
18 anos
- vide qualificação às fls. 30 do apenso - aplica-se, aqui, a regra do art. 115 do CPB, segundo a qual se reduz da metade o prazo prescricional quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos. Desta forma,
o prazo prescricional passa a ser de 02 (dois) anos
.

Assim sendo, da publicação da sentença (02.02.2018) até o presente momento, transcorreu um período de pouco mais de 02 (dois) anos.

Por todo o exposto, sendo a prescrição matéria de ordem pública, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, independente de requerimento das partes,
DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA
somente em relação ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CPB)
, ante a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva superveniente
, nos termos do art. 110, §1º c/c os arts. 109, inciso III e 115, todos do CPB.

Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos, porém lhes NEGO PROVIMENTO, porém DECLARO, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante MAURÍCIO DE OLIVEIRA PEREIRA
somente em relação ao crime de ocultação de cadáver (art. 211 do CPB)
,
remanescendo a pena de 30 (trinta) anos de reclusão, com o pagamento de 196 (cento e noventa e seis) dias-multa, relativa ao crime de extorsão mediante sequestro
.

Comunique-se ao Juízo da Vara de Execuções Penais acerca da alteração ocorrida na dosimetria da pena, devendo ele proceder às atualizações necessárias ao cumprimento da reprimenda fixada ao recorrente Maurício de Oliveira Pereira, nos termos da Resolução nº 113/2010 do CNJ, alterada pela Resolução nº 237/2016.

É o voto.

Belém/PA, 27 de julho de 2020.
Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
Relatora